Tribunal: STF
Processo: ARE 1086920
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 6.12.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTAUAIS. AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE PROVAS. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 



    1. Nos termos da orientação sedimentada nas Súmulas 280 e 279 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local pertinente à matéria em discussão ou da apreciação de fatos e provas. 



    2. A análise da questão referente à possibilidade de recebimento de adicional de periculosidade por servidores contemplados pelo Regime Especial de Trabalho Militar, no caso em análise, depende do reexame da legislação local aplicável à espécie e das provas dos autos. Incidência das Súmulas 280 e 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, em virtude da Súmula 512.